Tribunal: TJPA
Processo: 0802251-92.2022.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802251-92.2022.8.14.0010

APELANTE: MATEUS COSTA RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 147,
CAPUT
, DO CP. CP C/C ART.7º, II, DA LEI 11.340/2006ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE CULPABILIDADE. INVIABILIDADE. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por MATEUS COSTA RODRIGUES,
contra sentença que o condenou à pena total de 01 (um) mês de detenção em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 147,
caput
, do CP c/c art.7º, II, da Lei 11.340/2006. A defesa requer a absolvição do apelante, com base na inexistência de culpabilidade, argumentando que, devido à dependência química, era incapaz de entender o caráter ilícito de sua conduta no momento do crime, conforme constatado por laudo pericial.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 01 (uma) questão em discussão: (i) Avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva, tendo em vista a excludente capitulada no art. 45, da Lei de Drogas.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e autoria do delito praticado está suficientemente demonstrada
pelas provas colhidas durante a fase instrutória, como os depoimentos uníssonos das vítimas e testemunhas, aliados a confissão do réu, bem como pelo laudo psicológico e de Avaliação Biopsicossocial. Através do Laudo Psicológico de ID 14490387, constata-se que não houve conclusão para a inimputabilidade do acusado, apenas a indicação de que ele possui sinais indicativos de transtorno mental. Nesse mesmo sentido, a Avalição Biopsicológica de ID 14490393, claramente aponta que o apelante foi capaz de se autodeterminar no momento do crime, confirmando que, “
Na avaliação, não conseguimos identificar nexo causal entre o delito e sofrimento mental não tendo perfil para medida de segurança. Pode ter apresentado episódios de crise psiquiátrica em decorrência do uso abusivo de drogas ou vinculado à situação de cárcere, logo tem ciência do delito praticado e consciência da penalidade. Assim, não há que se falar em
absolvição por excludente de culpabilidade, capitulado no art. 45, da Lei de Drogas, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

IV –
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

5.
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147,
caput
; Lei 11.340/2006, artigo 7°, inciso II; Lei 11.343/06, art. 45.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

MATEUS COSTA RODRIGUES,
inconformado com a sentença que o condenou à pena total de 01 (um) mês de detenção em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 147,
caput
, do CP c/c art.7º, II, da Lei 11.340/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pugna pela absolvição do apelante, com base na inexistência de culpabilidade, argumentando que, devido à dependência química, era incapaz de entender o caráter ilícito de sua conduta no momento do crime, conforme constatado por laudo pericial.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e provimento da apelação, para que, seja reformada a sentença vergastada, ABSOLVENDO o apelante, dada a incidência do art. 45, da Lei de Repressão ao Tráfico Ilícito de Drogas.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos
“que, no dia 17/9/2022, o denunciado ameaçou sua genitora
DELAINE COSTA DE RODRIGUES
. Especificamente, o acusado a teria ameaçado de morte caso ela não lhe entregasse o celular,”
fato ocorrido na comarca de Breves/PA.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa do apelante requer a reforma da sentença para absolver o apelante com base na inexistência de culpabilidade, argumentando que, devido à dependência química, era incapaz de entender o caráter ilícito de sua conduta no momento do crime.

Não merece razão o apelante, divergindo do parecer do
custus legis
.

No caso dos autos o conjunto probatório é suficientemente robusto para formar um juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado em relação ao delito tipificado no art. 147,
caput
, do CP c/c art.7º, II, da Lei 11.340/2006.

A materialidade e autoria do delito praticado está suficientemente demonstrada
pelas provas colhidas durante a fase instrutória, como os depoimentos uníssonos das vítimas e testemunhas, aliados a confissão do réu, bem como pelo laudo psicológico e de Avaliação Biopsicossocial.

O réu em interrogatório em juízo, confirmou a prática delitiva e descreveu que ameaçou sua genitora, exigindo o celular dela, com o fito de trocar por entorpecentes
.

A vítima DELAINE COSTA RODRIGUES, em Juízo, narrou “
que o réu adentrou na casa dela e, utilizando-se de uma tesoura, ameaçou-a de morte, caso não entregasse seu celular a ele. Em seguida, ela tentou acalmá-lo, de modo que o réu saiu da residência, assaz transtornado em razão do uso abusivo de entorpecentes. Ressaltou, ainda, que Matheus nunca foi uma criança “normal”. Alega que deseja um tratamento para o filho”
.

A testemunha policial PATRICK JOSÉ RAMOS ABREU, em juízo, narrou “
que atendeu a vítima logo após o cometimento do delito, momento em que diligenciou e localizou o réu. Aduz que Matheus estava aparentemente alterado possivelmente pelo uso de álcool.
”

Por oportuno, vale salientar que nos delitos de violência ocorridos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, quando em conformidade com as demais provas constantes dos autos, como no caso em questão, possui relevante valor para comprovar materialidade e autoria delitivas.

Imperioso destacar, conforme arcabouço probatório constante dos autos, que a Avalição Biopsicológica de ID 14490393, claramente aponta que o apelante foi capaz de se autodeterminar no momento do crime, senão vejamos; “
Na avaliação,
não conseguimos identificar nexo causal entre o delito e sofrimento mental não tendo perfil para medida de segurança
. Pode ter apresentado episódios de crise psiquiátrica em decorrência do uso abusivo de drogas ou vinculado à situação de cárcere,
logo tem ciência do delito praticado e consciência da penalidade
. Sugerimos que o mesmo permaneça na casa penal de origem (Presídio de Breves), podendo ser acompanhado pela RAPS local em necessidade de cuidados em saúde mental”
. (grifamos)

Por outro lado, através do Laudo Psicológico de ID 14490387, constata-se que não houve conclusão para a inimputabilidade do acusado, apenas a indicação de que ele possui sinais indicativos de transtorno mental
,
sendo a isenção da pena, com relação ao art. 45, da lei de Drogas, medida incabível pelos fundamentos levantados haja vista que o recorrente, no momento do delito, não era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, razão pela qual, não há que se falar em absolvição por excludente de culpabilidade.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/09/2025